Tribunal: TJBA
Processo: 8062721-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062721-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ANA CELIA SOUZA PEREIRA

Advogado(s): VALDEMIR SANTANA SANTOS

AGRAVADO: EDVAN MARCELO DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
MAGISTRAD
A QUE,
ANTERIORMENTE,
AO DEFERIMENTO DA LIMINAR, QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AGR
A
VANTE,

SE
DECLAR
OU
SUSPEITA.
HIPÓTESE F
O
RA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC.
URGÊNCIA VERIFICADA.
PR
E
CEDENTES DO STJ.
AgRg no AREsp 16.391/RR.
NULIDADE DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO.

I –
Aplicação da Teoria da Taxatividade Mitigada do art. 1015 do CPC, face à presença
do
elemento subjetivo da suspeição, anunciada pel
a
magistrad
a
,
que traz
p
rejuízo à parte,
j
ustifi
ca

a análise da questão pela via do agravo de instrumento
.

II
– Nulidade da decisão que concedeu a liminar reintegratória ao agravado.

III
– Decisão liminar anulada.

IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.